Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a existência do contrato verbal de locação residencial de imóvel, especialmente pelo reconhecimento da relação locatícia em acordo judicial celebrado entre as partes, corroborado por depoimento de testemunha, inviável o acolhimento da tese de inexistência do contrato de locação.
2. Recurso desprovido.